Tribunal: STF
Processo: AI 621589
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MATÉRIA TRABALHISTA. ART. 5º, II, DA CF.
   OFENSA INDIRETA.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz
   da legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
II - O Tribunal entende não ser
   cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.